Tribunal: TJDFT
Processo: 0703549-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703549-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: GILBERTO ALVES PONTES D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão desta Relatoria (ID 43290277) que, nos autos da ação da ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora agravante em face de GILBERTO ALVES PONTES, não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo Banco, por não se enquadrar o caso em hipótese passível de ser questionada pela via do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC. Em consulta aos autos originários, verifica-se a prolação de sentença extintiva do feito, no dia 24/2/2023, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81) proposta por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de GILBERTO ALVES PONTES, partes devidamente qualificadas nos autos. Foi determinada a emenda da petição inicial por intermédio das decisões interlocutórias proferidas no ID 147608876 e ID 149205671. Regularmente intimada, a parte autora não apresentou a emenda. É o breve relatório. DECIDO. A intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito em 05 dias, em caso de inércia do advogado não se aplica na determinação de emenda à inicial, mas somente às diligências essenciais ao andamento do feito depois de já regularmente recebida a inicial. Em outras palavras, em situações de abandono da causa. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. (...) Não merece reparo o decisum que, após determinação de emenda à petição inicial, não atendida pelo autor, extingue o feito sem exame do mérito. (...) Por não se tratar de abandono de causa, mostra-se inaplicável o artigo 267, § 1o, do CPC, que exige intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito em 48 (quarenta e oito) horas. Recurso conhecido e não provido.(20110910156052APC, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 07/12/2011, DJ 15/12/2011 p. 161) BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA TERMINATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. 1. A motivação concisa é inconfundível com ausência de fundamento, achando-se no caso especialmente autorizada pelo CPC 459. 2. O descumprimento do despacho de emenda para a juntada de documento essencial enseja o indeferimento da inicial (CPC, 284, § único), independentemente de intimação pessoal da parte.(20050710211902APC, Relator FERNANDO HABIBE, 5a Turma Cível, julgado em 21/02/2007, DJ 26/04/2007 p. 105) A petição inicial não reúne os requisitos necessários para sua admissibilidade. Cuida-se, portanto, de meio inviável para o aperfeiçoamento da relação processual. O indeferimento da petição inicial é medida imperativa diante da inércia da parte autora, posto que não retificou-a no prazo legal, em manifesto descumprimento à decisão de ID 149205671. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC. Custas devidas pela parte autora. Sem honorários. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com os procedimentos de praxe.” Com efeito, com a prolação de sentença na origem, deixa de subsistir o interesse ao agravante no conhecimento do agravo de instrumento que não foi conhecido por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, acarretando a perda de objeto do agravo interno. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados.” (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA EM SEDE DE EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, bem como do agravo interno interpostos, quando, no processo de origem, é proferida sentença que resolve o mérito da questão. 2. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1405505, 07465452320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso.) AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados. (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO POR PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. 2. A interposição do agravo de instrumento não obsta, automaticamente, o andamento do processo de origem, sendo necessário a concessão do efeito suspensivo pelo Julgador. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1666618, 07359257820228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso.) Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo interno. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora